Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de ação rescisória, ajuizada por FABIANE ARBOLEIA COSTA em desfavor de ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL. Intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade (ID 67313315). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o(...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao compulsar os autos, verifica-se que a demandante aduziu, em documentos diversos, que trabalhava como auxiliar financeira, autônoma e representante comercial (ID 66744921 / 66744933 – fls. 24/25). Os extratos bancários colacionados ainda evidenciam intensa movimentação bancária (ID 66744933 – fls. 67/78). Também há informação nos autos de que contratou um financiamento de um veículo avaliado em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais acima de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ID 66744933 – fls. 33 e 40/41. Cuida-se de elevada monta, sobretudo para quem afirma ser pobre na forma da lei. E se obteve esse financiamento, foi porque ela se submeteu a um processo de avaliação do patrimônio pela instituição financeira capaz de garantir o crédito recebido. Desse modo, não se pode presumir que a autora não tem condições financeiras de suportar o custeio decorrente de processo judicial. Inclusive, esses mesmos elementos de convencimento já foram invocados pelo Relator do processo a ser rescindido, quando indeferiu a gratuidade de justiça vindicada e determinou o recolhimento do preparo, ID 66744933 – fls. 131/132. Ato contínuo, observa-se que, nos autos rescindendos, a requerente pagou aproximadamente R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de despesas processais e após o indeferimento da justiça gratuita (ID 66744933 – fls. 136). Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já se manifestou: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO. IRDR 2017.00.2.011208-8 TJDFT. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. 2. (...). (Acórdão 1358272, 07025454920188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. Além disso, o recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1898176, 0709347-10.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.)” (grifo nosso) Por conseguinte, a situação retratada, em que a autora deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade, traz indício de ocultação de renda e de forma a não permitir o perfeito juízo de adequação do benefício. De qualquer forma, a gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à requerente o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111